Tribunal: TJES
Processo: 5019946-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019946-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIONS CLUBE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RUBEM BRAGA

AGRAVADO: CACADORES CARNAVALESCOS CLUBE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMODATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DÉBITO DE IPTU. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão de contrato de comodato, deferiu tutela de urgência para reintegrar o comodante na posse de imóvel, em razão do inadimplemento do comodatário quanto ao pagamento de débitos de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de reintegração de posse, notadamente se a ausência de pagamento do IPTU pelo comodatário configura descumprimento contratual, ainda que o comodante goze de isenção tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de comodato impõe ao comodatário o dever legal e contratual de arcar com as despesas ordinárias para o uso e gozo da coisa, incluindo os tributos incidentes sobre o imóvel, conforme expressa previsão contratual e o art. 582 do Código Civil.

A isenção tributária de IPTU concedida ao proprietário do imóvel (comodante) constitui benefício de caráter personalíssimo, que não se estende ao comodatário, cuja obrigação contratual é arcar com os tributos efetivamente lançados pela autoridade fiscal, evitando ônus ao comodante.

O ajuizamento de execução fiscal em desfavor do comodante, em decorrência do não pagamento do IPTU pelo comodatário, materializa o prejuízo e o descumprimento da obrigação contratual, configurando a probabilidade do direito do autor.

A notificação extrajudicial cumpre sua finalidade essencial ao dar ciência inequívoca ao devedor sobre o inadimplemento e a intenção de rescindir o contrato, sendo válida ainda que expedida por membro de conselho sem poderes formais de representação, mormente quando a decisão de rescindir partiu de Assembleia Geral.

A recusa do comodatário em restituir o bem após ser notificado da rescisão por inadimplemento caracteriza o esbulho possessório, autorizando o deferimento da tutela de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o recurso de agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Prefacialmente, conquanto a apresentação de recurso de agravo interno em face da decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, entendo oportuno, neste momento de tramitação processual, o julgamento de mérito do próprio recurso de agravo de instrumento, notadamente porque apresentadas as contrarrazões que permitem a sua regular apreciação, notadamente à luz do princípio da duração razoável do processo e por inexistir prejuízo às partes.

A propósito do tema, esta Colenda Segunda Câmara Cível, em situação análoga, entendeu que “
os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, junto com as contrarrazões ao agravo interno, estando o recurso principal pronto para julgamento meritório, o qual deve ser privilegiado
” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5012430-31.2022.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.05.2024).

Assim, feitas essas breves considerações, passo ao exame do recurso de agravo de instrumento interposto por
LIONS CLUBE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM "RUBEM BRAGA"
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada por
CAÇADORES CARNAVALESCOS CLUBE
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do autor, ora agravado, na posse do imóvel objeto de contrato de comodato.

Para melhor compreensão, extrai-se dos autos que as partes celebraram, em 08 de agosto de 2013, um contrato de comodato por meio do qual o Agravado, CAÇADORES CARNAVALESCOS CLUBE, cedeu ao Agravante, LIONS CLUBE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM "RUBEM BRAGA", o uso do pavimento térreo de sua sede social, pelo prazo de 30 (trinta) anos. Alegando, contudo, o descumprimento de obrigações contratuais, notadamente a falta de pagamento de débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel, o Agravado promoveu a notificação extrajudicial do Agravante em outubro e novembro de 2024, requerendo a purgação da mora e a desocupação do bem.

Todavia, diante da permanência do Agravante no imóvel, o Agravado ajuizou a ação originária, pleiteando a rescisão do contrato e a reintegração liminar na posse, o que foi deferido pela decisão ora agravada à luz dos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“A tutela de urgência – provisória – exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e encontra previsão no art. 300 do novo Código de Processo Civil.

Tal instituto é caracterizado pela sumariedade da cognição, posto que se assenta em uma análise superficial do objeto litigioso, autorizando que o julgado decida a partir de um juízo de probabilidade; também pela precariedade, uma vez que a qualquer momento pode ser revogada ou modificada; e ainda, por se mostrar inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada.

Leciona Fredie Didier Jr. (in, Curso de Direito Processual, conforme novo CPC 2015, 10ª ed., vol 2, Ed. Juspodvm, p. 594-595) quais são os requisitos para a sua concessão:

[...] a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do cumprimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora) (art. 300, CPC)”.

Assim, a despeito das alegações autorais, ao menos nesta fase embrionária, constato que estão presentes os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo na demora, uma vez que o contrato de comodato, ID 55783988, em sua cláusula sétima determina de forma clara que as despesas sobre o imóvel como água, luz, seguro, tributos e outros, ficariam a cargo do comodatário, sendo que o extrato do IPTU confirmar que esta exigência não está sendo cumprida, ID 55783993.

Ademais, em razão escusa do requerido em cumprir suas obrigações já foi até mesmo ajuizada ação de execução fiscal em face da parte autora que, por força do contrato de comodato, não deveria ser responsabilizada pela dívida advinda da ausência de pagamento dos tributos, enquanto na vigência do contrato.

Demais disso, a medida é plenamente reversível.

Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, na forma pleiteada pelo requerente e determino a expedição de mandado de reintegração de posse, com prazo de desocupação de 20 (vinte) dias em favor de CAÇADORES CARNAVALESCOS CLUBE do imóvel localizado na Rua Costa Pereira, 21, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.300-090. O referido mandado deverá permanecer em posse do Oficial de Justiça responsável pela diligencia para que, superado tal prazo, sem que haja a desocupação, seja realização a desocupação coercitiva, fica desde já autorizado a solicitação de auxílio de força policial e arrombamento, para fins de reintegrar a parte autora na posse do imóvel, caso tais medidas se mostrem necessárias.”

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, do CPC) que determinou a reintegração do Agravado na posse do imóvel cedido em comodato ao Agravante, em virtude de suposto inadimplemento contratual. A decisão hostilizada acolheu a pretensão liminar, sob o fundamento de que a existência de débitos de IPTU, cuja responsabilidade de pagamento seria do comodatário, configuraria o descumprimento do contrato.

Após detida análise dos autos, e diferentemente da conclusão manifestada por ocasião do exame do pedido de tutela de urgência recursal, tenho que a decisão agravada não merece reforma.

A esse respeito, sublinhe-se que o contrato de comodato, embora seja um empréstimo a título gratuito, impõe ao comodatário deveres legais e contratuais, notadamente o de conservar a coisa como se sua fosse e de arcar com as despesas ordinárias para seu uso e gozo, conforme dicção do art. 582 do Código Civil:

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

No caso em apreço, a Cláusula Sétima do instrumento de comodato (ID 12024460) é expressa ao atribuir ao comodatário, ora Agravante, a responsabilidade por "
todas as despesas de manutenção e conservação do bem emprestado, de qualquer natureza, inclusive seguro, água, luz,
tributos
, bem como as demais que incidam sobre a parte do imóvel
" (grifo nosso).

O Agravante fundamenta sua defesa na tese de que o débito de IPTU seria inexigível, uma vez que o Agravado, na qualidade de proprietário, goza de isenção tributária conferida por legislação municipal.

Contudo, tal argumento não o socorre. A isenção tributária é um benefício de caráter personalíssimo, concedido ao sujeito passivo da obrigação tributária – no caso, o CAÇADORES CARNAVALESCOS CLUBE – e não se estende automaticamente a terceiros que ocupem o imóvel, como é o caso do comodatário, ora Agravante.

É dizer: quando sua concessão se baseia em condições subjetivas do contribuinte — como idade avançada, portar doença grave, interesse público ou possuir determinada faixa de renda —, ela assume um caráter estritamente pessoal e intransferível. O objetivo da norma isentiva, nesses casos, não é beneficiar o imóvel em si, mas sim a pessoa do contribuinte que preenche os requisitos legais.

Essa natureza pessoal impõe uma interpretação estrita da norma concessiva, conforme determina o artigo 111, inciso II, do CTN. É vedado ao intérprete utilizar-se de analogia ou equidade para ampliar o alcance do benefício a situações ou pessoas não expressamente contempladas pelo legislador.

A obrigação do Agravante não era de discutir a relação jurídico-tributária entre o Agravado e o Município, mas sim cumprir o que fora pactuado: arcar com os "tributos" que "incidam sobre a parte do imóvel". Uma vez que a cobrança do IPTU foi efetivamente lançada pela autoridade fiscal, gerando um débito e, posteriormente, uma Ação de Execução Fiscal em desfavor do comodante, restou materializado o prejuízo e o descumprimento da obrigação contratual de zelar pelo bem de forma a isentar o proprietário de quaisquer ônus decorrentes da cessão gratuita, ainda que este venha a lograr êxito em sua defesa apresentada naquele feito executivo fiscal.

O dever de diligência do comodatário impunha-lhe, no mínimo, o pagamento do tributo lançado ou a adoção de medidas para que o comodante exercesse seu direito à isenção, de modo a evitar a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução, o que não ocorreu.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, é dever do comodatário arcar com as despesas ordinárias da coisa, não podendo o comodante ser por elas onerado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMODATÁRIO. DESPESAS. OFENSA AO ART. 582 DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 884 DO CC. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Sendo o comodato espécie de contrato gratuito, não poderá o comodante ser onerado pelas despesas ordinárias da coisa, exceto em caso de consentimento expresso.
3. É dever do comodatário arcar com as despesas decorrentes do uso e gozo da coisa emprestada, assim como conservar o bem como se seu fosse, não implicando a referida responsabilidade em enriquecimento ilícito do comodante.
[...] AgInt no AREsp n. 1.657.468/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023.)

Ademais, a prova dos autos demonstra que o Agravado notificou extrajudicialmente o Agravante para purgar a mora e desocupar o imóvel (ID 12024461), de sorte que a recusa do comodatário em restituir o bem após o prazo concedido na notificação de rescisão por inadimplemento caracteriza o esbulho possessório, autorizando o manejo da tutela possessória como decorrência do rompimento do pacto que dava legitimidade à ocupação.

Noutro viés, quanto à tese de nulidade das notificações extrajudiciais, ao argumento de que teriam sido firmadas por membro do Conselho Deliberativo, sem poderes estatutários para tanto, melhor sorte não assiste ao Agravante.

A esse respeito, sublinhe-se que o ato atingiu sua finalidade essencial, qual seja, a de dar ciência inequívoca ao comodatário acerca do inadimplemento que lhe era imputado e da intenção do comodante de rescindir o contrato, cuja decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária (ID 12024459). Portanto, não foi o membro do Conselho Deliberativo que decidiu pela rescisão do contrato, mas a Assembleia Geral.

Ademais, o próprio Agravante admite em suas razões recursais que recebeu e respondeu a todas as notificações por meio de contranotificação (IDs 11604005, 11604007), o que demonstra que teve plena oportunidade de exercer seu contraditório, não havendo que se falar em prejuízo à sua defesa.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, eis que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a
probabilidade do direito
do Agravado, consubstanciada no claro inadimplemento contratual do Agravante, e o
perigo de dano
, evidenciado pela continuidade da execução fiscal e pelos riscos patrimoniais a que o comodante está indevidamente exposto pelo descumprimento das obrigações.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Julgo
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)